Tribunal: TJDFT
Processo: 0724262-27.2025.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-18

Ementa:
Ementa. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. INTERESSE RECURSAL. PRESENTE. DESERÇÃO. INOCORRÊNCIA. QUESTÃO PREJUDICIAL. DECIDIDA EM AÇÃO PRETÉRITA. COISA JULGADA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. AFASTADA. APELAÇÃO PROVIDA.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. A apelação interposta pela parte autora visa à reforma da sentença de reconhecimento da coisa julgada material.
2. Fatos relevantes. (i) o autor/apelante ajuizou a presente ação de declaração de nulidade de “termo de cessão/doação de direitos possessórios c/c reintegração de posse”; (ii) o atual pedido de declaração de nulidade do “termo de doação” constituiria meio necessário (prejudicial) para se obter o fim pretendido, qual seja, a reintegração definitiva na posse de 8,8 hectares, em favor da parte autora (ora apelante); (iii) o processo foi extinto em razão do reconhecimento da coisa julgada da questão prejudicial no processo n.o 0705556-80.2022 (situação igualmente constatada nos autos do interdito proibitório n.o 0709657-05.2018.8.07.0007), uma vez que evidenciada a demonstração do exercício efetivo de atos de posse, ao menos desde 2016.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
3. As matérias devolvidas a esta Turma Cível estão centradas no(a): (i) preenchimento (ou não) dos requisitos ao conhecimento da apelação, tendo em vista a alegação de falta de interesse recursal e de deserção; (ii) possibilidade de impugnação ao valor da causa em sede de contrarrazões; (iii) adequação (ou não) da aplicação do instituto da coisa julgada para a extinção da ação declaratória de nulidade de termo de doação c/c reintegração de posse; e (iv) manutenção (ou não) da multa aplicada em sede de embargos declaratórios opostos na origem.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O interesse recursal do apelante reside precisamente no afastamento da conclusão jurídica acerca da coisa julgada, de sorte que resulta evidenciado o binômio utilidade-necessidade do provimento judicial (CPC, art. 17 e art. 996). Rejeitada a preliminar de ausência de interesse recursal.
5. A assistência judiciária gratuita foi concedida ao apelante na sentença ora revista. Inadequada a via eleita (contrarrazões) para a pretendida revogação do benefício e o consequente reconhecimento da deserção. Rejeitada a preliminar de deserção.
6. A rigor, as contrarrazões não se prestam ao fim colimado (impugnação ao valor atribuído à causa). E a inadequação da via eleita importa no não conhecimento do pedido. Ainda que assim não fosse, no caso concreto, não há que se cogitar em discrepância entre o valor atribuído à causa e o conteúdo econômico da demanda a subsidiar a pretendida majoração (em quatro vezes). Não conhecida a impugnação ao valor da causa formulada em contrarrazões.
7. Denomina-se coisa julgada material a autoridade que torna imutável e indiscutível a decisão de mérito não mais sujeita a recurso. Nesse sentido, após o trânsito em julgado, consolidada a coisa julgada material, nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas relativas à mesma lide, salvo hipóteses legais excepcionais. Além disso, transitada em julgado a decisão de mérito, serão consideradas deduzidas e repelidas todas as alegações e as defesas que a parte poderia opor tanto ao acolhimento quanto à rejeição do pedido (CPC, arts. 502, 505 e 508).
8. No que se refere às questões prejudiciais, o CPC assim disciplina: “Art. 503. A decisão que julgar total ou parcialmente o mérito tem força de lei nos limites da questão principal expressamente decidida. § 1o O disposto no caput aplica-se à resolução de questão prejudicial, decidida expressa e incidentemente no processo, se: I - dessa resolução depender o julgamento do mérito; II - a seu respeito tiver havido contraditório prévio e efetivo, não se aplicando no caso de revelia; III - o juízo tiver competência em razão da matéria e da pessoa para resolvê-la como questão principal. § 2o A hipótese do § 1o não se aplica se no processo houver restrições probatórias ou limitações à cognição que impeçam o aprofundamento da análise da questão prejudicial”.
9. Efetivamente, o atual pedido de declaração de nulidade do “termo de doação” constituiria meio necessário para se obter o fim pretendido, qual seja, a reintegração definitiva na posse de 8,8 hectares, em seu favor, já decidida em outra demanda. Daí a identidade de partes, causa de pedir e do pedido, tudo, a redundar no reconhecimento da coisa julgada, nos exatos moldes da sentença ora revista.
10. De outro giro, inexistem elementos que demonstrem de forma cabal, a prática de atos manifestamente protelatórios (dolo processual), senão o regular exercício do direito de recorrer à obtenção da posse, o que afasta a tipicidade da litigância de má-fé (CPC, art. 1.026, § 2o).
IV. DISPOSITIVO
11. Apelação conhecida (preliminares rejeitadas). Não conhecida a impugnação ao valor da causa em contrarrazões. No mérito, parcialmente provida, tão somente para afastar a multa por litigância de má-fé, mantidos os demais termos da sentença.
_____________________________________________________________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 17, 291, 292, inc. II e § 3o; 337, § 4o, 485, inc. V , 502, 503, 505, 508, 986, 1.026, § 2o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 1.785.355/MT, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, DJe de 5.10,2023; TJDFT, acórdão 2012928, Rel. Des. Luis Gustavo B. de Oliveira, Terceira Turma Cível, DJe 03.07.2025; acórdão 1966721, DJe 29.04.2025; acórdão 1735424, Rel. Desa. Sandra Reves, Segunda Turma Cível, DJe 09.08.2023; acórdão 1254634, Rel. Des. Gilberto Pereira de Oliveira, Terceira Turma Cível, DJe 17.06.2020; acórdão 886371, Rel. Des. Cruz Macedo, Quarta Turma Cível, DJe 31.08.2015; acórdão 2043457, Rel. Des. Renato Scussel, Segunda Turma Cível, DJe 23.09.2025.